Tribunal: TJDFT
Processo: 0709503-14.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE VEÍCULO. MORA NA TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL PARA O NOME DO ADQUIRENTE. OMISSÃO. COMETIMENDO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MULTAS DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO APÓS A VENDA E TRADIÇÃO DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para obrigar o requerido a transferir a pontuação das infrações de trânsito e pagar as multas respectivas vinculadas ao veículo adquirido, ao tempo em que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral. Sustenta a recorrente que o fato lhe causou diversos transtornos da personalidade, causando dor, sofrimento e angústia.
2. Recurso próprio, tempestivo, com preparo regular (ID's 55642827 a 55642830). Contrarrazões não apresentadas (ID 55642836).
3. Restou demonstrado nos autos que a recorrente vendeu um veículo marca VW/Gol para o recorrido, comprovando, ainda, que procedeu à entrega a ele de toda documentação necessária para a transferência do bem, cuja obrigação não foi cumprida.
4. Verifica-se que a recorrente sofreu prejuízos aptos a gerar a reparação por danos morais, porquanto, apesar da venda e consequente tradição do veículo em 21/10/2021, recebeu diversas multas de trânsito e pontos na carteira de habilitação quase 2 (dois) anos após a celebração do negócio jurídico, e foi demandada judicialmente em ação de reparação de danos por acidente de trânsito envolvendo o veículo, tudo em decorrência da não transferência da titularidade do automóvel junto ao órgão de trânsito. Tais fatos poderiam ter sido evitados por mera conduta padrão do adquirente, e extrapolam o mero aborrecimento, configurando ofensa aos direitos da personalidade, que dá origem ao dano moral indenizável. Precedentes: Acórdão 1762572, 00233959020168070001, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1221978, 07487037120188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos e aborrecimentos experimentados pela parte lesada, servindo, ainda, como punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes, evidenciando sua natureza compensatória e pedagógica, sem se converter em enriquecimento ilícito.
6. Por outro lado, não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
7. Atenta às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, para condenar o recorrido ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente e com juros de mora a contar deste arbitramento. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.